Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-76.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002366-76.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES - CPF: 061.145.231-64 (APELANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALINO DE ARRUDA - CPF: 567.731.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 933.303.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR DE SOUZA FRANCA - CPF: 015.778.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH LORRAYNE MONTEIRO CHAVES - CPF: 051.338.081-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica entre irmãos. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos. Legítima defesa não demonstrada. Substituição da pena. Impossibilidade. Custas processuais. Análise posterior. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, visando a absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena, substituição por pena restritiva de direitos, isenção de custas processuais e a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) reconhecimento de causa excludente de ilicitude; 2) inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena; 3) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) ausência de demonstração do prejuízo suportado pela vítima, bem como da sua situação econômica; 5) hipossuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por laudo pericial, mapa topográfico, prontuário médico, depoimentos testemunhais e declarações da vítima, que relatam agressões com socos e chutes.

2. A tese de lesões recíprocas e legítima defesa não se sustenta, diante da ausência de qualquer lesão constatada no apelante e da desproporcionalidade da reação, o que afasta a incidência do art. 25 do Código Penal.

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras, o que afasta a alegação de exasperação indevida da pena.

4. A substituição da pena por restritiva de direitos é inviável, conforme a Súmula 588 do STJ, uma vez que o crime foi cometido com violência no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

5. A isenção das custas processuais deve ser postulada e decidida na fase de execução penal, por ser o momento oportuno para a análise da real situação econômica do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

Impõe-se manter a condenação por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, quando a prova dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada por outros elementos, comprova a materialidade e a autoria delitivas e afasta a excludente de legítima defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 44, 59, 129, §13o; CPP, arts. 577 e 593, I; CPC, art. 98; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; TJMT, AP no 0014188-25.2015.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, j. 14.2.2019; TJMT, AP no 99680/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 2.3.2018; TJMT, AP no 1001103-30.2020.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 3.2.2023; TJMT, AP no 1000587-25.2024.8.11.0020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.7.2025; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 1002366-76.2023.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE (S): LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de ação penal (PJe no 1002366-76.2023.8.11.0011), que o condenou por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - art. 129 § 13o do CP - (ID 291583403).

O apelante sustenta que: 1)
“as lesões foram recíprocas”
;

2)
“inexiste qualquer justificante para uma exasperação”
da pena; 3) faz jus à substituição da pena por restritiva de direitos,
“haja vista que o episódio foi um caso isolado na vida”
; 4) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica; 5) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido o regime aberto, substituída por restritiva de direitos, afastado ou reduzido o valor da indenização, com isenção das custas processuais (ID 291583407).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 291583411).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 299185355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de maio de 2023, por volta das 19h45min, na Rua 15 de Novembro, n° 963, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua irmã Sarah Lorrayne Monteiro Chaves, deferindo-lhe socos e chutes, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 124044000), Boletim de Ocorrência (ID 124044003), Exame de Corpo de Delito (ID 124044010) e Prontuário Medico (ID 124044009). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES como incurso nas sanções do artigo 129, §13o, do Código Penal, aplicando-se o regime jurídico da Lei n. o 11.340/06. [...]”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 291582898)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada consoante auto de prisão em flagrante (id. 124044000); prontuário médico (id. 124044009); boletim de ocorrência (id. 124044003); exame de corpo de delito (id. 124044010); termos de declarações e demais provas e elementos informativos acostados aos autos. [...]

A autoria delitiva, do mesmo modo, foi amplamente demonstrada, de acordo com a declaração da vítima, oitiva das testemunhas e demais provas carreadas. [...]

Em audiência, a vítima narrou que no dia dos fatos discutiu com o réu, quando passou a ser agredida por ele, que causou lesões em seu rosto. No curso do inquérito, a ofendida prestou as mesmas informações [...]

Além disso, as testemunhas Adriano Coelho da Rocha e Devanir de Souza Franca, ao serem ouvidas em audiência, confirmaram a versão apresentada pela vítima, relatando que ela afirmou ter sido agredida pelo réu com socos no rosto após retornarem de uma festa, corroborando assim a confirmação da ocorrência das agressões. As testemunhas também visualizaram as lesões, afirmando que a vítima estava bem machucada e com muito sangue escorrendo pelo nariz.

No mesmo sentido, o relato do informante arrolado pela acusação, Durvalino de Arruda, que confirmou a versão apresentada pelas testemunhas e pela vítima, acrescentando que a ofendida apresentava o rosto visivelmente machucado e sangrando.

O exame de corpo de delito confirma a presença de lesões corporais na vítima, decorrentes de lesões com instrumento mecânico, definida como "murros", conforme descrito no laudo. O mapa topográfico aponta as áreas atingidas, incluindo testa e nariz, em total conformidade com o relato da ofendida. [...]

Embora o réu alegue a ocorrência de lesões recíprocas, o relatório contendo fotos do denunciado após sua prisão (id. 124044018) não demonstra qualquer sinal de vermelhidão, machucado ou outro indicativo de lesão, afastando a tese de legítima defesa. Ademais, ainda que se admitisse que a vítima tivesse agredido o acusado, não se pode acolher a justificativa apresentada, diante da evidente ausência de moderação na reação do demandado, em descompasso com o que dispõe o art. 25 do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória contra o acusado LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES para CONDENAR como incurso nas penas do art. 129, §13, do Código Penal. [...]

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Não incide agravante ou atenuante. Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que fixo a pena definitiva, em 01 (um) ano de reclusão, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

Pena de multa: Diante da ausência de previsão legal e imposição alternativa, deixo de aplicá-la. [...]

Regime inicial de pena: O réu não é reincidente e consubstanciado no art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, combinado com a Súmula 269 do STJ, fixo o regime inicial de cumprimento da

pena em ABERTO.

Substituição da pena (art. 44, do CP): Descabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, do CP), tendo em vista o que preceitua a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. [...]

Custas: Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no artigo 98 do CPC. [...]”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 291583403)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (fls. 30 - ID

291582873) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 32 - ID

291582873), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriano Coelho da Rocha, policial militar (fls. 18 - ID 291582867), Devanir de Souza França, policial militar (fls. 22 - ID 291582869), Sarah Lorrayne Monteiro Chaves, vítima (fls. 26 - ID 291582871), Durvalino de Arruda, informante (fls. 63 - ID

291582889), e

Marcio dos Santos Chaves, pai da vítima e do apelante (fls. 66 - ID

291582891). O apelante LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES permaneceu em silêncio (fls. 37 - ID 291582876).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adriano Coelho da Rocha, policial militar, Devanir de Souza França, policial militar, Sarah Lorrayne Monteiro Chaves, vítima, Durvalino de Arruda, informante, e

Marcio dos Santos Chaves, pai da vítima e do apelante, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID’s 291583380/ 291583397).

Dito isso, vejamos.

A declaração da vítima [Sarah Lorrayne Monteiro Chaves], na fase policial, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [LEVI HENRIQUE MONTEIRO CHAVES], no dia 14.5.2023, por volta das 19h40min, na rua 15 de Novembro, no 963, bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, lhe agrediu com
“socos no rosto”
e
“chutes na cabeça”
(fls. 26 - ID 291582871), causando-lhe as lesões constantes no Laudo Pericial (fls. 30 - ID 291582873) e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, quais sejam:
“edemas nas
regiões frontal e nasal; escoriações crural e rotuliana”
(fls. 32 - ID 291582873).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Adriano Coelho da Rocha e Devanir de Souza França], em ambas as fases da persecução penal, os quais afirmaram que a vítima estava fora da residência,
“com seu nariz muito ensanguentado”
, e a levaram para o hospital porque
“ela estava sentindo muita dor”
(ID 291582867; ID 291582869; Relatório de Mídias – ID’s 291583380/291583397).

Frise-se que a tentativa da vítima, em Juízo, de relativizar a conduta do apelante [
“briga de irmãos”
] não afasta a caracterização da violência doméstica consubstanciada em laudo pericial conclusivo, mesmo porque ela própria afirmou que ambos
“discutiram”
, embora tenha minimizado a gravidade dos fatos (TJMT, AP no 0014188-25.2015.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - j. 14.2.2019 - p. 14.2.2019).

Por sua vez, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 45 - ID

291582880), a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, AP no 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.”
(AP no 1001103-30.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2023)

Sendo assim, impõe-se preservar a responsabilidade penal do apelante pela lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Em seu turno, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, estabeleceu o regime aberto e o apelante sequer foi condenado ao pagamento de danos morais causados à vítima, de modo que não há interesse recursal nestes pontos (TJMT, AP no 1000587-25.2024.8.11.0020 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 11.7.2025 – p. 11.7.2025).

Quanto às penas restritivas de direitos,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição”
(STJ, Súmula 588).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Logo, não deve ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025